Tribunal: TJDFT
Processo: 0731354-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0731354-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: WELITON ROBERTO DA SILVA D E S P A C H O Por meio do presente recurso, o agravante Banco J. Safra S.A. pretende obter a reforma do despacho proferido pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que, em sede de busca e apreensão, indeferiu o pedido de expedição de novo mandado, em razão de o autor não ter comprovado que o veículo poderia ser encontrado no local sugerido, intimando-o a promover a conversão pertinente ou comprovar, materialmente, que o veículo foi efetivamente localizado no endereço informado. Em sendo assim, e considerando que o Código de Processo Civil enumera, de modo taxativo, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, em seu artigo 1.015, intime-se o recorrente para se manifestar, querendo, sobre o cabimento do presente recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator